Tribunal: STF
Processo: RHC 225922
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTENTE. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eustáquio Soares Maia, em 20.3.2023, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2022, desproveu Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 585.416/MG, não conhecido “na parte referente à flagrante ilegalidade da dosimetria”.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 29.10.2015, pela prática dos delitos de falsidade ideológica e estelionato, tipificados no § 3º do art. 171 e no art. 299 do Código Penal, às penas de cinco anos e sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e quarenta e dois dias-multa (fls. 22-26, e-doc. 5).



    3. Defesa e Ministério Público interpuseram a Apelação Criminal n. 0051395-92.2012.4.01.3800/MG no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 



    Em 1º.10.2019, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade do acusado quanto ao delito de falsidade ideológica, e deu parcial provimento à apelação ministerial, para majorar a pena do crime de estelionato previdenciário para cinco anos de reclusão e duzentos e vinte e um dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA AJUSTADA. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. 1. Na avaliação da prova, na perspectiva do pedido, cada operador do direito faz a sua leitura, mas a decisão incumbe ao juiz, que, analisando as provas colhidas, decidiu corretamente pela configuração da autoria, da materialidade e de todos os elementos do tipo penal para condenar o acusado, não havendo razões suficientes no recurso para afastar o decreto condenatório que demonstrou, com suficiência, a materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado. 2. Hipótese em que não há que se falar em autonomia dos crimes de falso e estelionato em razão do disposto na Súmula nº 17, do STJ e do princípio da consunção, segundo os quais quando o falso se exaurir no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, devendo por ele ser absorvido. 3. A culpabilidade do acusado deve ser considerada para fins de fixação da pena base, já que se trata de um acusado empresário atacadista do CEASA, atuante no ramo há mais de 40 anos, além de ser sócio administrador da empresa desde sua constituição, com plena ciência e domínio dos trâmites legais, pessoa cuja atuação exigia estar pautada segundo a legalidade. 4. Apelações parcialmente providas” (e-doc. 9 e 23). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 585.416/MG no Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de ilegalidade dosimetria da pena (e-doc. 3). 



    Em 5.5.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, para aplicar a fração de 1/2 pela continuidade delitiva, redimensionando a sanção para quatro anos e seis meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação (e-doc. 43).



    Em 14.11.2022, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SOMENTE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO OPERADO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUADO E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS ARTS. 171, § 3º E 71 DO CP. INEXISTÊNCIA. SISTEMA TRIFÁSICO. MOMENTOS DISTINTOS. FRAÇÃO CONTINUIDADE. 1/2 PARA 6 INFRAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – A dosimetria da pena procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, bem como que o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena, seu reexame pela via mandamental do writ, somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade e não demandar análise do conjunto probatório. 



    III - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, salientando que, in casu, o Tribunal de origem exasperou a basilar de forma fundamentada, diante da análise do caso concreto, justificando o desvalor do vetor culpabilidade na maior reprovabilidade da conduta do paciente. 



    IV - As frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade. 



    V - Não há falar em cumulação indevida das causas de aumento dos arts. 171, § 3º, e 71, ambos do Código Penal, porquanto a continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para favorecer o infrator quando ficar configurada que as infrações delitivas se deram de forma semelhante e com unidade de desígnios diante das circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos crimes, na dicção do art. 71 do CP. 



    VI - Caracteriza constrangimento ilegal a adoção do patamar máximo de 2/3 pela continuidade delitiva, em razão unicamente da prática do crime por 6 vezes, na medida em que ‘o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações’ (AgRg no HC n. 651.735/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2021, grifei). Agravo regimental desprovido” (e-doc. 58).



    A defesa opôs embargos de declaração. Argumentou haver omissão pela ausência de fundamentação quanto à majoração da pena-base. Em 7.2.2023, a Quinta Turma rejeitou os embargos declaratórios, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 71). 



    5. O não conhecimento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça relativamente à dosimetria é o objeto do presente recurso. O recorrente suscita ilegalidade na dosimetria da pena. Argumenta que, “sem qualquer justificativa idônea, para cada circunstância judicial negativa a Corte de origem acrescentou à reprimenda a fração de 62,5% (sessenta e dois vírgula cinco por cento) da pena base, quando o entendimento pacífico desse c. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ausente motivação idônea, a exasperação não pode ser superior a 16% (dezesseis por cento – 1/6)” (fls. 3-4, e-doc. 76).



    Assevera não questionar a “idoneidade dos ‘motivos invocados para a exasperação da pena-base em razão dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime’ – matéria suscitada através do recurso especial ainda pendente de julgamento –, mas a absoluta ausência de fundamento judicial capaz de sustentar a exasperação da pena base em patamar superior ao dobro da reprimenda mínima prevista ao tipo legal em referência (art. 171, CP)” (fl. 5, e-doc. 76).



    Alega que “em razão da indicação de apenas duas circunstâncias judiciais negativas a pena base do paciente foi fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, ou seja, patamar superior ao dobro da pena mínima cominada ao tipo penal (1 – um ano). Não obstante, olvidou a Corte de origem de apontar uma fundamentação concreta que justificasse a majoração da pena em fração claramente exagerada” (fl. 8, e-doc. 76). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, o recurso deve ser provido para que a ordem de habeas corpus seja concedida, fixando-se o grau de exasperação da pena-base, por cada vetorial negativa, à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do tipo penal.



    Diante do exposto, o recorrente pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, e, não havendo quaisquer dúvidas acerca do flagrante constrangimento ilegal que vem sofrendo a partir da injustificada e desnecessária prisão preventiva, pugna seja determinada a intimação do representante do Ministério Público para elaboração de parecer, e, ao final, a reforma do acórdão recorrido para que seja deferida a ordem de habeas corpus para fixar o grau de exasperação da pena-base, por cada vetorial negativa, à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do tipo penal. 



    Cumpre frisar, por derradeiro, que o recorrente manifesta, neste ato, o interesse em sustentar oralmente o presente recurso ordinário quando for levada à sessão de julgamento e, para isso, elabora prévio e expresso requerimento, no sentido de que sejam notificados da referida sessão” (fls. 10-11, e-doc. 76).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento no recurso:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Estelionato. Decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado perante o STJ. Pleito de ausência de fundamentação válida para o incremento da pena-base. Revisão da dosimetria da pena-base. Incursão no acervo fático probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Observância dos parâmetros legais e ausência de desproporcionalidade. Exasperação da pena-base. Fundamentação idônea. Discricionariedade do magistrado. Ilegalidade não verificada. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 94).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No presente recurso, busca-se o reconhecimento da ilegalidade na individualização da pena fixada ao recorrente, pois a pena-base teria sido majorada no dobro do mínimo legal com fundamento em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. E não se comprova, neste habeas corpus, inidoneidade da fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da conduta. 2. Cada circunstância distinta do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido (HC n. 214.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas (art. 14 da Lei 6.368/76). Dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 224.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.4.2023).



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). No mesmo sentido é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    9. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    Na mesma linha são, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



     10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora